Tribunal: STF
Processo: RE 516321
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO EM URV. RECOMPOSIÇÃO. LEI 8.880/94. REPERCUSSÃO GERAL: RECONHECIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. 


  




1.  É possível a aplicação de efeitos infringentes aos embargos de declaração, desde que presente situação que assim o justifique. 




2.  Recomposição salarial dos servidores públicos em virtude da conversão dos salários do padrão monetário vigente para a unidade real de valor URV, instituída pela Lei 8.880/94. Reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal no RE 561.836-RG/RN, rel. Min. Eros Grau, Plenário Virtual, DJe 22.02.2008. 




3.  Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos modificativos, anular o acórdão embargado, tornar sem efeito a decisão agravada e determinar a devolução dos presentes autos ao Tribunal de origem, bem como a observância das disposições do art. 543-B do Código de Processo Civil ao recurso extraordinário.